Tribunal: TJES
Processo: 0006731-50.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006731-50.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EFRAIN DE JESUS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CONTEXTO FÁTICO QUE APONTA PARA A RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DOS DIAS-MULTA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o reconhecimento da atipicidade do porte de munição pela aplicação do princípio da insignificância, pois, apesar de não ter sido apreendida arma de fogo, as peculiaridades do caso concreto e as condições pessoais negativas do acusado, demonstram a relevância penal da conduta, e efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado.

2. Se a pena de multa não guardou proporcionalidade com a reprimenda corporal, imperativa se torna a redução.

3.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006731-50.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EFRAIN DE JESUS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ADMIRAL SOUZA - ES14540

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EFRAIN DE JESUS NASCIMENTO
, contra a sentença de fls. 193/205, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14

da Lei 10.826/03), às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, sendo a reprimenda corporal substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais (ID 3784483), pleiteia o apelante, sua absolvição, sob a luz do princípio da insignificância, por estarem presentes os requisitos objetivos para tanto. Aduz à atipicidade material da conduta, vez que o fato típico, não se mostra materialmente conformado, no sentido de que a munição, desprovida de arma apropriada para a utilização, não lesa nem expõe a risco de lesão, nenhum bem jurídico.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 04 de maio de 2018, o apelante caminhava pelas ruas do Bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES, portando, em desconformidade com determinação legal, uma munição calibre .12, intacta, ocasião em que veio a ser abordado por Policiais Militares, que realizavam policiamento preventivo naquela localidade.

De se ver, em primeiro lugar, que o crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, é de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto, o objeto jurídico tutelado, não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte, ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.

Mesmo assim, realizado o exame pericial da munição apreendida (fls. 35/38), constatou-se que, o material, seria eficiente para disparos, e potente para ofender a integridade física humana, logicamente, desde que inserido no artefato bélico compatível.

Por outro lado, não desconheço que os tribunais superiores, vêm reconhecendo que, não há afetação ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, quando se tratar de pequena quantidade de munições, desacompanhada de armamento, haja vista que tais circunstâncias, conjugadas, denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada, permitindo a aplicação, nestes casos, do princípio da insignificância, diante da manifesta atipicidade da conduta.

Outrossim, também não olvido o entendimento construído pela doutrina, e adotado em reiteradas decisões das Cortes Superiores que, para a verificação da lesividade mínima deve-se levar em conta, além do desvalor do resultado, o grau de reprovação da conduta e as circunstâncias de cunho subjetivo, como a vida pregressa do réu.

Na hipótese, embora tenha ocorrido a apreensão de apenas 01 (uma) munição calibre .12, desacompanhada da arma de fogo, as peculiaridades do caso concreto e as condições pessoais negativas do acusado, evidenciam a maior reprovabilidade de seu comportamento, razão pela qual, com a devida vênia, mostra-se inviável a aplicação do aludido princípio.

Na situação em análise, o policial militar Giancarlo Campelo do Nascimento, em juízo (fl. 86), ratificou o inteiro teor das declarações prestadas em sede policial (fl. 07), ressaltando que, durante patrulhamento preventivo, ele e seu colega de farda, visualizaram o apelante, em atitudes suspeitas, em local de intenso tráfico de drogas, ocasião que, encontraram em sua posse, a munição de uso permitido, no bolso de sua jaqueta, apta ao fim a que se destina. Disse que, minutos antes, o recorrente portava uma arma de fogo, segundo informações de populares, momento em que conseguiu empreender fuga da equipe de Rádio Patrulha.

Outrossim, conforme bem enfatizou o Magistrado, “
a conduta do acusado não pode ser considerada insignificante, já que, além do presente processo, o mesmo foi recentemente condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, majorado pelo emprego de arma de fogo (fls. 96/96v)
”, de modo que, sua conduta, não se mostra isolada nos autos, aliás, ainda não surtiu efeito algum.

A propósito, acerca da consideração das circunstâncias do caso concreto, para se analisar a aplicabilidade ou não do princípio da insignificância, em crimes previstos na Lei de Armas (Lei nº 10.826/06), o STJ assim decidiu:

“(...)
1. Consoante anteriormente explicitado, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição (HC 391.736/MS, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 14/8/2017; HC 393.617/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017). 2. Não obstante, vale lembrar, no ponto, que esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. 3. No caso em apreço, verifica-se que a munição foi apreendida em contexto de investigação do envolvimento do réu com tráfico de drogas, tanto assim que o paciente, de fato, foi condenado por tráfico de entorpecentes. Nesse contexto, descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro Celso DE Mello, DJU 19/11/2004).
(...)” (
STJ
; AgRg no HC n. 814.415/MS,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023
) – destaquei.

“(...)
1. “A Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (ERESP n. 1.856.980/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 30/9/2021). 2. Entretanto, na espécie não é possível a incidência do princípio da bagatela, porquanto não evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a ausência de periculosidade social da ação. Na hipótese, conquanto o agravante possuísse apenas uma munição calibre. 32, acompanhada tão somente de 1 simulacro de arma de fogo, as circunstâncias da apreensão do artefato não autorizam a incidência do princípio da insignificância, uma vez que associadas ao contexto de outros crimes pelos quais foi o réu condenado, consistentes em tentativa de roubo majorado e furto qualificado
. (...)” (
STJ
; AgRg no HC n. 743.968/MG,
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023
) – destaquei.

Portanto, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/06, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta.

Com relação à dosimetria, tenho que necessária a redução da pena de multa, a que foi condenado o réu.

É que a pena de multa deve ser obrigatória e coerentemente fixada, atendendo a critérios de proporcionalidade e justeza, relativamente à pena corporal.

Tendo sido fixada a pena corporal no patamar mínimo cominado pela norma, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, a penalidade de multa também deve ser, de modo que a reduzo para 10 (dez) dias-multa, conservado o valor unitário no mínimo legal.

Mediante tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença combatida.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.